Tribunal: STF
Processo: RMS 23732
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Ato do 
   Ministro da Justiça que estabeleceu prazo para fixação de preços 
   diretamente nos produtos. 3. Inocorrência de ilegalidade ou 
   inconstitucionalidade do ato impugnado. 4. Inexistência de 
   direito líquido e certo a ser amparado. 5. Inadmissibilidade de 
   mandado de segurança contra ato meramente normativo. 6. Recurso a
   que se nega provimento.